Tribunal: TJDFT
Processo: 0742813-29.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0742813-29.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MONICA LARCHER DE ARAUJO AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., BANCO DO BRASIL S/A, ITAU UNIBANCO S.A., LOJAS RIACHUELO SA, FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO, BANCO SANTANDER (BRASIL) SA, NEON PAGAMENTOS S.A., BANCO CSF S/A D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pela MÔNICA LARCHER DE ARAÚJO em face de decisão proferida pelo Juízo da Décima Segunda Vara Cível de Brasília que, nos autos da Ação Declaratória no 0729706-12.2023.8.07.0001, indeferiu o pedido de antecipação de tutela feito pela requerente. A agravante sustenta ter ajuizado ação objetivado a renegociação de dívidas bancárias em razão de superendividamento, mas que o Juízo agravado indeferiu seu pedido antecipatório para limitação dos descontos em folha e em conta corrente. Sustenta a necessidade de reforma dessa decisão. Despacho de ID 52155374 intimando a parte para se manifestar sobre a possibilidade de não conhecimento do recurso, ante a provável intempestividade, tendo a agravante peticionado no ID 52427608 aduzindo ter apresentado novo argumento no pedido de reconsideração, o que teria reaberto o prazo processual. É o relatório. DECIDO. O recurso não pode ser admitido, por ser manifestamente intempestivo. Nos termos do artigo 1.003, § 5o do Código de Processo Civil, o prazo para a interposição do recurso é de 15 (quinze) dias, estabelecendo como termo inicial a data da intimação, vejamos: Art. 1.003. O prazo para interposição de recurso conta-se da data em que os advogados, a sociedade de advogados, a Advocacia Pública, a Defensoria Pública ou o Ministério Público são intimados da decisão. (...) § 5o Excetuados os embargos de declaração, o prazo para interpor os recursos e para responder-lhes é de 15 (quinze) dias. Além disso, o art. 224 do Código de Processo Civil assim dispõe: Art. 224. Salvo disposição em contrário, os prazos serão contados excluindo o dia do começo e incluindo o dia do vencimento. § 1o Os dias do começo e do vencimento do prazo serão protraídos para o primeiro dia útil seguinte, se coincidirem com dia em que o expediente forense for encerrado antes ou iniciado depois da hora normal ou houver indisponibilidade da comunicação eletrônica. § 2o Considera-se como data de publicação o primeiro dia útil seguinte ao da disponibilização da informação no Diário da Justiça eletrônico. § 3o A contagem do prazo terá início no primeiro dia útil que seguir ao da publicação. Quanto à realização de intimações, o art. 270 do CPC dispõe que, sempre que possível, serão realizadas por meio eletrônico. Por sua vez, a Lei no 11.419/2006, que dispõe sobre a informatização do processo judicial, prescreve que: Art. 5o As intimações serão feitas por meio eletrônico em portal próprio aos que se cadastrarem na forma do art. 2o desta Lei, dispensando-se a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico. § 1o Considerar-se-á realizada a intimação no dia em que o intimando efetivar a consulta eletrônica ao teor da intimação, certificando-se nos autos a sua realização. § 2o Na hipótese do § 1o deste artigo, nos casos em que a consulta se dê em dia não útil, a intimação será considerada como realizada no primeiro dia útil seguinte. § 3o A consulta referida nos §§ 1o e 2o deste artigo deverá ser feita em até 10 (dez) dias corridos contados da data do envio da intimação, sob pena de considerar-se a intimação automaticamente realizada na data do término desse prazo. (destaquei) Pelo diálogo das fontes, tratando-se de processo eletrônico, considera-se feita a intimação no dia em que o intimando efetivar a consulta eletrônica ao teor da intimação no PJe, iniciando-se a contagem dos prazos processuais no dia útil posterior. No caso dos autos, foi proferida a decisão de ID 165704703 (autos originários) indeferindo o pedido antecipatório e determinando a emenda da inicial, no dia 27 de julho de 2023. Transcrevo-a em parte: Trata-se de ação pelo procedimento comum cível ajuizada por MONICA LARCHER DE ARAUJO, em desfavor de BANCO DE BRASÍLIA AS e OUTROS, cuja finalidade constitui-se na repactuação das dívidas em razão do superendividamento. Aduz a parte autora ter firmado, ao longo dos anos, vários contratos de adesão com as financeiras rés, sendo que, nos últimos tempos, não vem conseguindo honrar com os pagamentos, ao argumento de os referidos contratos não terem observado os princípios de prevenção e tratamento do superendividamento, ambos previstos pela Lei no 14.181/2021. Sustenta que as instituições financeiras rés cobram valores exorbitantes, com juros abusivos, o que acabou contribuindo, diante da facilidade e disponibilização de crédito, para a ocorrência da situação embaraçosa em que a parte autora se encontra. Informa que não vislumbra, sem a intervenção judicial, uma solução viável para a resolução do seu problema. Noticia que a somatória das parcelas dos consignados que incidem diretamente em desconto sobre sua fonte de renda totaliza o valor de R$ 5.388,06, além do empréstimo pessoal que é descontado diretamente em sua conta corrente, cujo valor da parcela é de R$ 1.793,16. Alega que o percentual de desconto destes empréstimos, somados, é de 57,54% sobre o seu salário líquido (após os descontos legais), o que supera os 35% permitidos pela legislação aplicável. Requer a exibição de documentos, em especial, os contratos de empréstimo firmados com as partes rés. Sustenta que o Tema 1.085 do STJ não se aplica para os casos de superendividamento, mas sim para mutuários que tenham condições de pagar suas dívidas sem o comprometimento da sua sobrevivência. Alega a inconstitucionalidade do Decreto 11.150/2022, que fixava o mínimo existencial em 25% do salário-mínimo. Invoca, ainda, a Resolução CNM 4.790, para sustentar que pode revogar as autorizações para os descontos em conta corrente, como direito potestativo, devendo-se impor tal medida para que tais descontos sejam cessados Em sede de tutela antecipada, no item V da inicial, requer: “1. A suspensão de todos os contratos de empréstimos, refinanciamento, cartão de crédito e cheque especial - que foram relacionados no tópico anterior desta petição inicial - para cessar imediatamente qualquer cobrança em conta corrente ou em folha de pagamento da Autora, assim como a incidência de juros e correção monetária, até o eventual acordo na Audiência de Conciliação ou fixação do plano compulsório de pagamento; 2. Em caso de não acolhimento do pedido anterior, determinar à parte requerida que não descontem mais do que 35% (trinta e cinco por cento) dos rendimentos líquidos da Autora (abatidos descontos compulsórios), pelo que perfaz a monta de R$ R$ 4.368,30. 3. Sendo concedida a tutela, a fixação de multa por dia de descumprimento” No item final da petição, denominado “PEDIDOS”, requer em sede de tutela: 1) a imediata retirada do provisionamento do saldo feito da conta corrente da requerente e a abstenção das rés quanto à realização de novos provisionamentos; 2) alternativamente, que os requeridos se limitem a descontar apenas o valor correspondente a 35% (trinta e cinco por cento) dos seus rendimentos líquidos para o pagamento do débito; 3) que a parte ré seja compelida a exibir os contratos firmados junto à autora, no prazo de 15 (quinze) dias. É o relatório do necessário. Passo a decidir. (...) 2. Tutela de urgência: 2.1 - Indefiro o pedido de suspensão de todos os contratos de empréstimos, refinanciamento, cartão de crédito e cheque especial - que foram relacionados pela autora na petição inicial - para cessar imediatamente qualquer cobrança em conta corrente ou em folha de pagamento da Autora, assim como a incidência de juros e correção monetária, até o eventual acordo na Audiência de Conciliação ou fixação do plano compulsório de pagamento. A chamada moratória de 180 dias prevista no art. 104-B do CDC só se aplica na segunda fase do procedimento de repactuação de dívidas, após ser homologado o plano compulsório. Não se aplica nesta fase processual. A cessação de descontos com base na Resolução CNM 4.790, que abrangeria apenas os realizados em conta corrente, também não é fundamento apto ao deferimento dessa tutela, ainda que parcial (sem os empréstimos consignados, aos quais a Resolução não se aplica). Isso porque: a) não houve requerimento administrativo comprovado feito pela autora com base na Resolução; b) a autora não indicou exatamente quais são os empréstimos com descontos em conta corrente e os valores das respectivas parcelas. 2.2 - Indefiro o pedido de cancelamento do provisionamento automático do saldo feito da conta corrente da autora e de determinação de abstenção das rés quanto à realização de novos provisionamentos. O único fundamento que seria em tese viável para esse pedido, que se dirige apenas aos descontos em conta corrente, é a Resolução CNM 4.790, mas, pelas razões acima, não há como deferir o pedido, que ainda é incerto e não atende a todos os requisitos normativos. 2.3 – Indefiro também o pedido para determinar à parte requerida que não descontem mais do que 35% (trinta e cinco por cento) dos rendimentos líquidos da Autora (abatidos descontos compulsórios). Quanto aos empréstimos consignados, a autora não demonstrou que estão fora do limite da margem. A mera juntada dos contracheques é insuficiente como prova, pois é necessário verificar, junto aos órgãos pagadores, como os cálculos estão sendo realizados. Também seria necessário, em caso de se verificar que houve desrespeito ao limite legal, verificar a cronologia da celebração dos contratos, para verificar qual seria atingido, e a autora não tem a documentação correlata. Por fim, essa pretensão não se amolda à ação de repactuação de dívidas, pois o objetivo dos arts. 104-A e 104-B do CDC é outro, inclusive as medidas aplicáveis para a elaboração dos planos de pagamento são outras, como redução de encargos, alongamento dos prazos para pagamento etc. Quanto aos empréstimos com desconto em conta corrente, tampouco é possível limitar os descontos das parcelas ao percentual pretendido pela autora. Com efeito, não cabe o distinguishing sustentado pela autora na inicial, referente ao Tema 1.085 do STJ. Nas razões de decidir, levou-se em conta os efeitos que as limitações de descontos em conta corrente geram na realidade do superendividamento. De acordo com o STJ, a limitação dos descontos em conta corrente, por aplicação analógica da Lei no 10.820/2003, não é instrumento adequando ao combate do endividamento exacerbado, com vistas à preservação do mínimo existencial do consumidor. Nos termos da tese firmada, haveria, no caso, uma indevida intervenção judicial nos contratos, e a solução do superendividamento requer que se confira também ao credor a possibilidade de renegociar o débito. Prestigia-se, ademais, a autonomia da vontade no momento de contratar. Registre-se que em regra os descontos em conta corrente encontram-se amparados em cláusulas contratuais que os autorizam. 2.4) Do pedido de exibição de documentos: Apesar da afirmação da autora de que não tem os contratos de empréstimo com as instituições financeiras rés e do pedido para estas juntem aos autos os contratos, a autora tem ciência do valor total que arca com os empréstimos, pois apresentou plano de pagamento em ID 165646824. Os réus poderão (e deverão) levar à audiência de conciliação do art.104-A do CDC todos os elementos necessários à renegociação. Assim, não é preciso determinar, neste momento, a exibição e juntada dos contratos. (..) (destaques no original) A agravante teve ciência dessa decisão no dia 31 de julho de 2023, de forma que, tendo em vista a contagem de prazo apenas nos dias úteis, o termo final para interposição do Agravo de Instrumento encerrou-se em 29 de agosto de 2023. Saliento que em face da decisão foi apresentada petição de ID 170306112 (autos de origem) emendando a inicial e pedindo a reconsideração da decisão que indeferiu o pedido de antecipação da tutela. Tal petição e pedido foram analisados pela decisão de ID 170907627 que recebeu a emenda e indeferiu o pedido de reconsideração. Transcrevo-a em parte. A autora requer a reconsideração da decisão que indeferiu o pedido de tutela provisória, a fim de que seja afastado o mínimo existencial estabelecido pelo Decreto n° 11.150/2022 e se considere, em seu lugar, o valor de R$ 8.112,56 ou, subsidiariamente, R$ 6.528,93. Ainda, invoca a Lei Distrital n° 7.239/2023 como fundamento do pedido de limitação dos descontos no patamar de 35% dos seus rendimentos líquidos. Mantenho incólume a decisão proferida ao ID 165704703, visto que permanecem hígidos os fundamentos que lhe serviram de substrato. Com efeito, a questão afeta ao valor do mínimo existencial já foi objeto de apreciação na aludida decisão. No que tange à Lei Distrital n° 7.239/2023, reconheço a sua inconstitucionalidade em sede de controle difuso. O projeto de lei que deu origem à referida Lei Distrital foi vetado pelo Governador do Distrito Federal por razões de interesse público e por vício formal, este último fundado na competência privativa da União para legislar sobre política de crédito, câmbio, seguros e transferência de valores (art. 22, VII, da CF/88), bem como na competência privativa do Chefe do Poder Executivo local para propor leis complementares e ordinárias que tenham alcance restrito aos servidores públicos do Distrito Federal (art. 71, § 1o, incisos I e II da Lei Orgânica do Distrito Federal). Há relevância na fundamentação jurídica sobre o veto por vício formal, uma vez que o art. 2o da Lei veda que as instituições financeiras, no Distrito Federal, descontem da conta corrente do devedor servidor público do Distrito Federal valores de parcelas de empréstimos superiores aos limites estabelecidos na legislação de regência dos empréstimos consignados para esses servidores, a revelar que, a uma, o Distrito Federal limitou a forma de quitação de contratos de empréstimo bancário, invadindo a competência da União e, além disso, estabeleceu normas específicas que alteram a Lei Complementar Distrital no 840/2011, de iniciativa privativa do Governador do Distrito Federal. Acresce que, mesmo que se considere que se regulou, por intermédio da Lei Distrital no 7.239/2023, matéria atinente ao Direito do Consumidor, como consta no próprio texto da Lei, ainda assim há inconstitucionalidade formal. Isso porque, embora competência constitucional para legislar sobre Direito do Consumidor seja concorrente, o STF já decidiu, ao julgar a ADI 6.097, promovida contra lei do Amazonas que obrigava as operadoras de planos de saúde em atuação naquele estado a notificar os usuários sobre o descredenciamento de hospitais, laboratórios e médicos, e divulgar a relação de novos credenciados, que essa lei é constitucional porque não é incompatível com o Código de Defesa do Consumidor e a Lei dos Planos de Saúde, uma vez que só estipulava meio e forma de cumprimento de obrigação já imposta por lei federal. Assim, firmou-se o entendimento de que os Estados e o Distrito Federal, em matéria de Direito do Consumidor, podem complementar a legislação federal, mas a lei federal pode afastar a competência dos Estados e do Distrito Federal para garantir a homogeneidade regulatória, caso em que poderá haver inconstitucionalidade formal. Ora, a Lei Distrital em comento pretende regulamentar o CDC, em âmbito local, no tocante ao superendividamento. Entretanto, os arts. 104-A e 104-B do CDC, ao tratarem da ação de repactuação de dívidas, só preveem, como medidas destinadas a solucionar o problema do superendividamento, dilação de prazos para pagamento, redução de encargos da dívida, ou da remuneração do fornecedor, quando houver acordo (art. 104-A, § 4o, I, do CDC), ou, se não houver acordo e se passar para a segunda fase do procedimento, apenas medidas de temporização e atenuação dos encargos, que assegurem, no mínimo, o pagamento do valor principal devido, corrigido monetariamente por índices oficiais de preço, liquidando a dívida em no máximo cinco anos (art. 104-B, §§ 3o e 4o do CDC). Assim, quando a Lei Distrital 7.239/2023 obriga compulsoriamente as instituições financeiras que concederam empréstimos bancários a servidores públicos do Distrito Federal a limitarem descontos de parcelas de empréstimos em conta corrente a um percentual, está conflitando com as regras gerais estabelecidas na legislação federal, em um aspecto em que deve haver homogeneidade regulatória. Com efeito, os arts. 104-A e 104-B da do CDC, ao tratarem do superendividamento, não estabelecem esse tipo de medida compulsória para as instituições que tiverem concedido o crédito. Logo, incabível a reconsideração da decisão. (...) Pacífico o entendimento jurisprudencial de que o pedido de reconsideração não interrompe nem suspende o prazo para interposição de recurso. Nesse sentido: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU CONHECIMENTO A AGRAVO DE INSTRUMENTO. ART. 932, III, DO CPC. NÃO CONHECIMENTO. INTEMPESTIVIDADE. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. NÃO INTERRUPÇÃO OU SUSPENSÃO DO PRAZO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. Cuida-se de agravo de interno interposto contra decisão que negou conhecimento a agravo de instrumento, com apoio no art. 932, III, do CPC, em razão da manifesta intempestividade. 1.1. Em suas razões, a recorrente requer que a decisão monocrática seja reconsiderada e que o agravo de instrumento interposto seja conhecido e processado. Defende que o recurso de embargos de declaração opostos no juízo de origem, ainda que não conhecido, interrompeu o prazo para a interposição do presente agravo de instrumento, razão pela qual não há que se falar em intempestividade. 2. No caso concreto, embora a petição da agravante tenha sido nominada no sistema PJe como Embargos de Declaração, verifica-se que a manifestação não se trata de aclaratórios, mas tão somente de pedido de pagamento da parcela incontroversa, conforme exposto pelo juízo a quo. Assim, referida manifestação não tem o condão de interromper o prazo para interposição de recurso, porque de declaratórios não se trata. 2.1. Ao invés de interpor o recurso devido, a agravante apresentou pedido de reconsideração sucessivas vezes, o qual não suspende ou interrompe o prazo para recurso, que é contado a partir da primeira decisão. 2.2. Precedente: "[...] 2. O pedido de reconsideração não interrompe ou suspende o prazo para a interposição do recurso próprio. Ao optar pelo pedido de reconsideração ao invés de interpor o recurso cabível, a parte assume os riscos da preclusão. 3. Agravo de Instrumento não conhecido. Unânime." (07344159820208070000, Rel: Fátima Rafael, 3a Turma Cível, DJE: 30/03/2021). 2.3. Interposto Agravo de Instrumento após o prazo de 15 (quinze) dias úteis (arts. 219 e 1.003, § 5o, do CPC), impõe-se o reconhecimento da intempestividade e da inadmissibilidade do recurso. 3. Agravo interno improvido. (Acórdão 1715975, 07043935220238070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 14/6/2023, publicado no DJE: 28/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. INTEMPESTIVIDADE. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. NÃO INTERRUPÇÃO OU SUSPENSÃO DO PRAZO. DECISÃO MANTIDA. 1. O pedido de reconsideração não tem o condão de suspender ou de interromper o prazo recursal, que deve ser contado a partir da data da intimação da decisão que efetivamente originou a pretensão recursal. Precedentes. 2. Interposto Agravo de Instrumento após o prazo de 15 (quinze) dias úteis (arts. 219 e 1.003, § 5o, ambos do CPC/15), impõe-se o reconhecimento da intempestividade e da inadmissibilidade do recurso. Inteligência do art. 932, III, CPC/15. 3. Inaplicável o disposto no art. 932, parágrafo único, do CPC/15, pois a sua incidência ocorre apenas quando o vício for sanável ou a irregularidade corrigível, o que não ocorre na hipótese de intempestividade do recurso. 4. Agravo Interno conhecido e não provido. (Acórdão 1649823, 07210839320228070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 6/12/2022, publicado no DJE: 24/1/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO JUDICIAL. PRECLUSÃO. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. PRAZO RECURSAL. CONTAGEM. INTERRUPÇÃO. SUSPENSÃO. INAPLICÁVEIS. 1. Não se conhece de agravo de instrumento interposto contra decisão judicial acobertada pela preclusão. 2. O pedido de reconsideração não interrompe ou suspende a contagem do prazo recursal. 3. Agravo de instrumento não conhecido. Julgou-se prejudicado o agravo interno. (Acórdão 1637990, 07196488420228070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 8a Turma Cível, data de julgamento: 8/11/2022, publicado no DJE: 24/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, considerando que a decisão verdadeiramente agravada é a primeira, proferida antes do pedido de reconsideração, necessário entender que o prazo para interposição do recurso encerrou antes da interposição do recurso, que só aconteceu em 4 de outubro de 2023 e que o recurso é totalmente intempestivo. Ressalto que a apresentação de novos argumentos em sede de petição de reconsideração não reabre o prazo processual. Logo, verificado o descabimento do recurso, este não deve ser conhecido, nos termos do artigo 932, inciso III do Código de Processo Civil: Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; (...). Parágrafo único. Antes de considerar inadmissível o recurso, o relator concederá o prazo de 5 (cinco) dias ao recorrente para que seja sanado vício ou complementada a documentação exigível. (destaquei) Ante o exposto, nos termos do art. 932, III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do presente recurso, por ser manifestamente inadmissível, ante sua intempestividade. Oficie-se o Juízo agravado da presente decisão. Intimem-se. Brasília, DF, 17 de outubro de 2023 14:56:28. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador